Tribunal: TJDFT
Processo: 0705438-06.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705438-06.2019.8.07.0009 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A RECORRIDOS: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., JEFFERSON JOVANELLE DIAS LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGUNDO APELO NÃO CONHECIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PACIENTE. CLÁUSULA DE PAGAMENTO DAS DESPESAS EM CASO DE RECUSA OU NÃO COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. LICITUDE DA COBRANÇA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). IMPLEMENTAÇÃO DOS EFEITOS JURÍDICOS. NÃO CABIMENTO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. No particular, o requerido interpôs dois recursos de apelação contra a mesma decisão, o que impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista o princípio da unirrecorribilidade das decisões, expressão do princípio da preclusão consumativa. Segundo apelo não conhecido. Preliminar acolhida. 2. A alegação do apelante de que a responsabilidade pelas despesas médicas deve ser imputada exclusivamente ao plano de saúde confunde-se com o mérito recursal, devendo ser analisada sob essa perspectiva. Reafirma-se, assim, a legitimidade do réu/apelante para figurar no polo passivo da ação. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. 3. O argumento do recorrente de que o hospital infringiu o direito de informação ao não lhe comunicar previamente acerca do cancelamento do plano de saúde não se sustenta, ante a notícia de que a extinção do contrato firmado com a operadora do plano ocorreu dez dias antes da realização da cirurgia, por iniciativa do próprio beneficiário. Nesse contexto, revela-se válido o contrato de prestação de serviços hospitalares, porquanto o apelante/réu assumiu, livre e espontaneamente, a responsabilidade pelo pagamento das despesas médicas, assinando o referido instrumento contratual. Precedentes. 4. Não se vislumbra a hipótese de implementação dos efeitos jurídicos do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), pois, quando do ajuizamento da ação, o autor já tinha conhecimento da extinção do contrato firmado pelo requerido com o plano de saúde, extinção essa que ocorreu antes mesmo do procedimento cirúrgico, e por isso não mais ostentava o paciente a sua condição de beneficiário. 5. Denota-se dos autos que a segunda requerida não assumiu qualquer obrigação junto ao autor, pois não participou do contrato objeto do feito e a relação jurídica por ventura existente entre os réus não fora objeto de discussão na demanda. De tal sorte que não há como imputar àquela responsabilidade solidária em relação às obrigações assumidas pelo paciente, pelo simples fato de este ter sido beneficiário do plano de saúde. 6. Quando o autor oferece a ação objetivando o pagamento de despesas decorrentes de contrato sem observar previamente a legitimidade da parte para compor o polo passivo da lide haverá de arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, consoante princípio da causalidade (art. 85, §10 do CPC). 7. Apelos desprovidos. Honorários recursais fixados. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, e 489, §1o, incisos III, IV, e V, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o, 77, inciso IV, 85, §10, e 114, todos do CPC, asseverando que a turma julgadora, ao atribuir a reponsabilidade de pagamento dos ônus da sucumbência ao recorrente, não teria considerado o TAC que diz respeito ao procedimento de cobrança dos serviços hospitalares prestados, acrescentando que foi por conta do aludido termo que aforou a demanda monitória também contra o plano de saúde. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717 e VÍTOR FORTINI DÜVELIUS, OAB/DF 55.121 (ID Num. 25501338 - Pág. 1). Em contrarrazões, a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. pugna para que as futuras publicações sejam efetivadas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45892 (ID Num. 26295177 - Pág. 7). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, incisos I e II, Parágrafo único, incisos I e II, e 489, §1o, incisos III, IV, e V, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado na mencionada afronta aos artigos 2o, 77, inciso IV, 85, §10, e 114, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Em que pese o esforço argumentativo do apelante, denota-se dos autos que a segunda requerida, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA, não assumiu qualquer obrigação junto ao autor, pois não participou do contrato objeto do feito e a relação jurídica por ventura existente entre os réus não fora objeto de discussão na demanda. De tal sorte que, como bem salientado pelo ilustre Magistrado sentenciante, não há como imputar à requerida AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL a responsabilidade solidária em relação às obrigações assumidas pelo paciente Jefferson Jovanelle Dias Lopes, pelo simples fato de este ter sido beneficiário do plano de saúde” (ID Num. 22141363 - Pág. 9), que “Ademais, não se vislumbra a hipótese de implementação dos efeitos jurídicos do referido TAC, pois, como alhures destacado, a extinção do contrato firmado pelo requerido com o plano de saúde ocorreu antes do procedimento cirúrgico, por iniciativa do próprio segurado, não mais ostentando a sua condição de beneficiário no momento em que firmado o contrato de prestação de serviços hospitalares (ID 19376821 págs. 1/4). E foi exatamente por isso que o plano de saúde se recusou a efetuar o pagamento, então, quando do ajuizamento da ação, tal circunstância já era do conhecimento do hospital apelante” (ID Num. 22141363 - Pág. 9) e que “Noutro ponto, impende destacar que houve citação, constituição de advogado, defesa nos autos principais com a oposição de embargos à monitória (ID 19376852 pág. 1/5) para só depois, com a prolação da sentença, vir a ser reconhecida a ilegitimidade passiva com a consequente exclusão da segunda ré do polo passivo da demanda” (ID Num. 22141363 - Pág. 9), concluindo que “Portanto, quando o autor oferece a ação objetivando o pagamento de despesas decorrentes de contrato sem observar previamente a legitimidade da parte para compor o polo passivo da lide, haverá de arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, consoante princípio da causalidade (art. 85, §10 do CPC)” (ID Num. 22141363 - Pág. 9). Desse modo, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as publicações sejam efetivadas em nome dos advogados do recorrente TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717 e VÍTOR FORTINI DÜVELIUS, OAB/DF 55.121. Indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pela AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., tendo em vista o convênio firmado por ela com este TJDFT para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017